Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749353-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido deduzido por NEUZA MARIA TRAUZZOLA e SIRADH MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução n. 0718222-63.2024.8.07.0001, contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a oposição e resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, as partes apelantes, ora requerentes, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por elas aviado na origem, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC. Para tanto, argumentam, em suma, que os títulos processados na ação de execução de título extrajudicial são inexequíveis, pois sem os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Alegam que, embora a Curadoria Especial da Defensoria Pública tenha apresentado os Embargos à Execução em nome das Apelantes, em razão de terem sido citadas por edital; após tomarem conhecimento do processo executivo compareceram aos autos e apresentaram a devida exceção de pré-executividade. Sustentam que, tanto no processo de Execução de Título Extrajudicial quanto nos autos de Embargos à Execução, a exequente, maliciosamente, induziu em erro o magistrado a quo nas seguintes situações: a) pela juntada de documento elabora unilateralmente, no qual “confessa que a cobrança dos encargos que pretende se refere ao mês de junho/2022, quando a locação se encerrou em maio/22”; b) pela juntada de documento apócrifo datado em dia posterior ao contrato de locação para justificar cobrança de multa abusiva de 80% dos alugueis vincendos, quando há previsão contratual diversa; c) quando “pretende cobrar valores referentes a contrato de coparticição que confessou ser devido por força da renovação contratual”; e, por fim, d) pelo excesso de execução com cobrança de valores indevidos, multa rescisória abusiva e cobrança de valores diversos dos estipulados contratualmente. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que, com o prosseguimento da execução, a exequente, ora apelada, tem a real possibilidade de receber indevidamente a quantia de R$ 175.929,34, em verdadeiro enriquecimento ilícito, pois o recebimento estará fundado em títulos inexequíveis (periculum in mora). Requer, ao fim, o deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de referência, nos termos da fundamentação, a fim de que seja impedida qualquer constrição. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, não é dotada de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Por sua vez, o § 4o do reportado dispositivo legal complementa que, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na demanda de referência da presente petição, como relatado, a r. sentença, proferida liminarmente, rejeitou os embargos de terceiros, sob fundamento de estes serem intempestivos, extinguiu-os sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Portanto, se trata de sentença que produz efeitos imediatamente após sua publicação. Na espécie, contudo, após análise dos autos correlatos, não se verificam presentes os pressupostos legais necessários para concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado nos autos de referência. Conforme consta nos autos bem como foi reconhecido pelas recorrentes, as ora apelantes já haviam interposto o Agravo de Instrumento n. 0737795-90.2024.8.07.0000, onde apresentavam as mesmas questões trazidas neste petitório, as quais foram devidamente analisadas, restando a liminar, naqueles autos, indeferida sob fundamentos os quais aproveito como razões de decidir do presente petitório. Confira-se: [...] De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e outros pedidos apresentados pelas partes agravante, sob fundamento de que a casa se trata de bem de família, sendo impenhorável, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de embargos à execução relativa a débitos apurados nos contratos de locação não residencial pactuados entre as partes, que alcançam a monta de R$ 175.929,34 até 26 de julho de 2022, incluídos no valor o locativo, as parcelas do contrato de Coparticipação e a multa rescisória. A despeito dos argumentos expendidos pelos embargantes, ora agravantes, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o comparecimento espontâneo dos embargantes supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, como ocorrido na hipótese. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente à encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52) No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: 13.2. A FIADORA nomeada e qualificada no no 12 do QUADRO RESUMO assegura ao LOCADOR o cumprimento de todas as obrigações da LOCATÁRIA, principais, acessórias e emergentes deste contrato e daquelas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado, como principal pagadora e devedora solidária, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e divisão previstos nos artigos 827 e 829 do Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002); ao contido no artigo 835 do mesmo Diploma Legal, bem como no disposto nos artigos 130 Inciso I e 784 Inciso III, ambos do código de Processo Civil. [...] 13.3. Fica alterada a Cláusula 92 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA que passa a vigorar da seguinte forma: "92. Se a LOCATÁRIA descumprir quaisquer das obrigações estabelecidas pela normatividade do SHOPPING CENTER, ou, devolver a loja objeto da locação antes do término do prazo contratado, ou, ainda, desistir da locação a qualquer momento após a assinatura do contrato, dando causa à resolução do mesmo e dos instrumentos que compõem sua normatividade, ficará sujeira ao pagamento de multa resolutória, no valor correspondente a 08 (oito) vezes o ALUGUEL MÍNINO [sic] MENSAL REAJUSTÁVEL, com base no último aluguel devido, desconsiderando-se eventuais descontos ou carências, além das multas especificas cominadas a cada infração cometida e do pagamento do aluguel vencido, encargos e de outras obrigações contratuais. [...] 13.4. Neste ato, as partes ratificam os demais termos, cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Brasília em vigor que não foram objeto de alteração por este instrumento, ressaltando que em caso de eventual conflito, deverá prevalecer os termos das Cláusulas 13.1 a 13.3 supra. - Destacou-se Ademais, diferentemente do alegado, o embargado não deixou de juntar documentos que comprovassem a assinatura eletrônica do Instrumento, porquanto constante comprovação no ID dos autos Por fim, no tocante à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Como se extrai da decisão supra, as questões referentes a: (i) inexigibilidade da cobrança condominial por se tratar de encargos referentes a período posterior a entrega das chaves; (ii) Inexistência de título executivo referente a cobrança de multa por ser lastreado em documento de data posterior ao contrato e sem assinatura/visto das Partes; (iii) Obrigação inexigível do contrato de coparticipação por se tratar de cobrança luvas para a renovação locatícia e (iv) excesso de execução, foram tratadas quando da análise do pedido liminar naquele recurso. Embora em momento posterior, é certo que os fundamentos outrora usados para justificar o indeferimento do pedido no AI ainda se mantem, de forma a consubstanciar a negativa ao pedido liminar neste pedido incidental. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, a qual será recebida com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o juízo singular. Aguarde-se a subida dos autos principais. Após, traslade-se cópia da presente decisão ao recurso principal. Precluso, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator